Tribunal: STF
Processo: HC 168792
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – MATÉRIA DE FUNDO – REITERAÇÃO. O fato de tratar-se de reiteração de matéria veiculada em outra impetração não impede a apreciação do pedido. 



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia.